Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-78.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Regulamentação de visitas. Preliminar. Cerceamento de defesa. Rejeição. Mérito. pernoite com o genitor às segundas-feiras. melhor interesse da criança. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente a regulamentação de visitas nos moldes pleiteados pela genitora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de estudo psicossocial e depoimento pessoal das partes; e (ii) estabelecer se o regime de convivência fixado na sentença atende ao melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. O pedido de depoimento pessoal das partes era desnecessário, uma vez que os diálogos juntados pelo apelante já demonstravam o fato novo que ele pretendia comprovar por meio da audiência de instrução.
4. Quanto ao estudo psicossocial, o apelante, ao ser intimado para especificar provas, nada requereu, de modo que esse direito precluiu, não sendo razoável que o Poder Judiciário fique à mercê da conveniência das partes.
5. Ademais, por ocasião da especificação de provas, o Ministério Público requereu o estudo psicossocial, sendo deferido pelo juízo, contudo, após algumas dificuldades para a sua realização, em parte causadas pelo réu, o Órgão Ministerial, após a homologação do acordo referente aos alimentos e à guarda, entendeu que o estudo havia se tornado desnecessário.
6. A forma de convivência pretendida pelo apelante não prejudica a rotina da criança e garante a proteção de seus interesses, sendo justo e razoável que, nas segundas-feiras, após a atividade esportiva, o pai busque o filho e o leve para passar a noite em sua companhia, o que também permite um melhor equilíbrio no tempo de convivência entre eles.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.583, 1.589.
Jurisprudência relevante citada: n/a